Tribunal: CARF
Processo: 13888.003985/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003985/2007-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.344 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrente
RICLAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 22/11/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Restando demonstrado que, em face de contextos fáticos semelhantes e diante
do mesmos arcabouço jurídico normativos, foram adotadas interpretações
divergentes da lei tributária por diferentes turmas do CARF, deve o Recurso
Especial deve ser conhecido.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Compete a autoridade fiscal comprovar que os serviços executados mediante
venda mercantil de fornecimento de alimentação encontram-se desnaturados
em sua essência, para caracterizá-los como prestados mediante cessão ou
empreitada de mão de obra, determinando, assim, a obrigatoriedade de
retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003985/2007-13
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003985/2007-13

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo às contribuições devidas à Seguridade Social
decorrentes da obrigação da empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal/fatura ou recibo sobre serviços
assim contratados/prestados, recolhendo-as aos cofres públicos em nome da empresa
cedente/contratada.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 36/42), constatou-se que a notificada
deixou de proceder a retenção dos 11% sobre as Notas Fiscais dos serviços prestados pela
empresa GR S/A, consistentes em fornecimento de alimentação coletiva, englobando o preparo,
manuseio e distribuição aos empregados da contratante, caracterizados pela fiscalização como
serviços de copa, sujeitos à retenção, eis que serviços seriam prestados mediante cessão de mão
de obra, uma vez que os servidores seriam colocados à disposição da contratante em suas
dependências e de maneira contínua.
Em sessão plenária de 11/09/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-005.586 (fls. 303/314), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/11/2006
RETENÇÃO EM SERVIÇOS CONTRATADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância assim
retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
Com o advento da Lei n.° 9.711/98 não mais se encontra previsto na legislação
previdenciária o instituto da responsabilidade solidária do contratante de serviços
mediante cessão de mão-de-obra em relação ao executor.
O contratante é responsável tributário pela arrecadação das respectivas contribuições na
forma de retenção e, caso descumpra esse ônus, fica responsável pela importância que
deixou de arrecadar.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário; vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Wesley
Rocha, Juliana Marteli Fais Feriato e Marcelo Freitas de Souza Costa, que davam
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Reginaldo Paixão Emos.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003985/2007-13

O Contribuinte tomou ciência da decisão em 28/11/2018 (fl. 320) e, em
12/12/2018 (fl. 321), apresentou Recurso Especial (fls. 323/336) para rediscutir a seguinte
matéria: Enquadramento da atividade de fornecimento de alimentação como cessão de mão-de-
obra.
Nos termos do despacho datado de 07/03/2019 (fls. 391/395), foi dado
seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria, cuja
ementa do julgado paradigma, reproduz-se abaixo, na parte que interessa ao exame da matéria
objeto de litígio:
Acórdão 2401-002.583
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/07/2005
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO RETENÇÃO DOS 11%
O instituto da retenção de 11% está previsto no art. 31 da Lei n ° 8.212/1991, com
redação conferida pela Lei n ° 9.711/1998. A empresa contratante de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216.
Compete a autoridade fiscal identificar que os serviços executados mediante venda
mercantil de fornecimento de alimentação, encontram-se desnaturados em sua essência,
para procedendo a caracterização do serviços mediante cessão ou empreitada proceder
ao lançamento.
O fornecimento de alimentação em restaurante sob a administração da contratada, em
estrito cumprimento as regras do contrato não classifica-se como fato gerador da
contribuição de retenção de 11% sobre a prestação de serviços.
(...)
Razões Recursais do Contribuinte
A respeito da matéria apresentada, o Contribuinte aduz, em síntese, o seguinte:
 O acórdão recorrido firmou entendimento de que seria obrigatória a
retenção, porque supostamente a atividade desempenhada pela empresa
GR S/A fornecedora de refeições coletivas se caracterizaria como um
serviço com cessão de mão-de-obra, enquadrado como serviço de copa;
 Tais conclusões divergem do que foi decidido pela 1a Turma Ordinária da
4a Câmara que em situação idêntica à presente, em contrato de
fornecimento de alimentação com a empresa Amsted Maxion Fundições e
Equipamentos Ferroviários S/A e a GR S/A, decidiu que o fornecimento
de alimentação em restaurante sob a administração da contratada, em
estrito cumprimento das regras do contrato não se classifica como fato
gerador da contribuição de retenção de 11% sobre a prestação de serviços;
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003985/2007-13

 A GR S/A foi contratada para fornecer refeições preparadas e distribuídas
nas instalações do Contribuinte, fornecendo pessoal e insumos. Tais
refeições são cobradas a um preço fixo unitário;
 A atividade da GR S/A nas dependências do Contribuinte se dá por meio
da sistemática de “Gestão”, sendo tal atividade classificável como
“fornecimento de refeições e alimentação”, portanto, como venda
mercantil, sujeitando-se à regular tributação pelo ICMS;
 A própria Receita Federal, por meio da Solução de Consulta no 446, de
08/12/2008, da 8a Região Fiscal, já se manifestou no sentido de que as
atividades desempenhadas pela GR S/A na sistemática de gestão não se
sujeitam à retenção de 11% da contribuição previdenciária, por se tratar de
venda mercantil;
Pugna pela admissão e provimento do Recurso Especial, de modo a julgar
improcedente o crédito tributário exigido.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
18/03/2019 (fl. 396) e, em 20/03/2019/04/2019 (fl. 408), retornaram com contrarrazões (fls.
397/407).
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 O recorrente não pretende a uniformização de teses jurídicas, objetivo
primordial do recurso especial interposto com base na configuração da
divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório;
 A decisão recorrida se baseou na análise de cláusulas específicas do
contrato de fornecimento de alimentação, e que a recorrente não
demonstrou existir no caso apontado como parâmetro de divergência.
Além disso, não haveria a alegada semelhança fática;
 Se o recorrente pretende, nesse momento processual, estabelecer
divergência jurisprudencial sobre questão tão particular, deve fazê-lo de
forma cabal, a demonstrar a similitude dos quadros fáticos, mormente ao
se tratar de questão de prova que, a princípio, não admite revolvimento ou
rediscussão em sede especial;
 Em sede preliminar, deve-se negar seguimento ao recurso especial
manejado, diante da ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial;
 No mérito, argumenta que não merecem reparos as conclusões exaradas
pela DRJ de origem e pelo acórdão recorrido, dos quais transcreve trechos;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003985/2007-13

Requer seja mantido o acórdão atacado, negando-se provimento ao recurso
especial do contribuinte.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos
demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional argumenta que não teria restado
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pelo Contribuinte, ao argumento de que os
acórdãos confrontados analisaram conjuntos probatórios totalmente distintos e divergiram quanto
a análise especifica das provas dos autos.
Não confiro razão à Fazenda Nacional.
A situações fáticas tem similitude, eis que, em ambos os casos, a mesma
contratada presta serviço semelhante a terceiros, qual seja, fornecimento de alimentação,
utilizando-se de instalações existentes no parque industrial da contratante para preparar e
fornecer refeições aos empregados desta.
Veja-se que, não obstante o que consta das contrarrazões, além das notas fiscais, o
Colegiado prolator julgado trazido a cotejo examinou também os contratos de fornecimento de
refeições e concluiu que a Fiscalização não logrou, com base nos termos de referidos contratos e
nas notas fiscais carreadas aos autos, comprovar a efetiva ocorrência de cessão de mão de obra.
Reitere-se que as circunstâncias ora analisadas são semelhante às abordadas no acórdão
paradigma, cabendo repisar que a empresa responsável pelo fornecimento de refeições é
inclusive mesma que fora contratada pela Recorrente.
Assim, tendo em vista que os acórdãos recorrido e paradigma, mediante análise de
situações análogas, adotaram entendimentos dissonantes, conheço do Recurso Especial.
Mérito
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se a Enquadramento da
atividade de fornecimento de alimentação como cessão de mão-de-obra.
Ao julgar o Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, o colegiado a quo,
assim decidiu, nos termos do voto vencedor:
Às efls. 256, argumenta a recorrente que nem a ação fiscal nem a decisão recorrida
apontaram a existência de qualquer elemento fático que se distancie do previsto no
contrato. No entanto, na ação foram apontados elementos de convicção para a
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003985/2007-13

caracterização da cessão de mão-de-obra, que expõem um distanciamento entre a
realidade fática e o objeto contratual previsto.
Verifica-se no contrato cláusula que obriga a contratante ao pagamento do custo fixo da
mão-de-obra colocada à disposição da contratante, quando houver férias coletivas,
situação em que não haveria o fornecimento da alimentação. Cláusula VIII do Contrato,
item 2, abaixo transcrita:
2. A CONTRATADA terá assegurada uma remuneração equivalente ao volume
de alimentação preparada e não consumida, mercadorias estocadas que se
tomem inaproveitáveis e custos fixos com mão-de-obra, nos dias em que seja
reduzida a atividade normal objeto deste contrato, em decorrência de greves,
ou outros eventos alheios à sua vontade, que venham afetar o pleno
funcionamento de suas atividades, excetuando-se férias coletivas 'totais que
deverão ser comunicadas com antecedência de 60 (sessenta) dias, ficando
neste caso a CONTRATANTE responsável somente pelo custo fixo com mão-
de-obra.(grifei)
Obviamente que a mão-de-obra integra o custo fixo do fornecimento das refeições. Mas,
a cláusula 2, acima, que estipula o repasse desse custo à contratante, no período de
férias coletivas, possibilita inferir a colocação à disposição da contratante desses
trabalhadores. A colocação à disposição do contratante de segurados que realizem
serviços contínuos, caracteriza a cessão de mão-de-obra.
A remuneração, nessa circunstância, deixa de ser pela entrega das refeições e passa a se
dar pela disponibilidade dos trabalhadores que preparam as refeições. Sem a entrega da
"coisa" contratada, aflora a obrigação de fazer, de estar a força de trabalho à disposição
da contratante, posto que essa disponibilidade é remunerada.
Na mesma direção, foi apontado no item 9.2 do Relatório Fiscal, "que refeições/lanches
solicitados pela contratante fora do horário acordado (Anexo II do Contrato) foram
servidos pelos empregados da contratada...". Essa circunstância caracteriza serviço de
coperagem.
Cita ainda o item 9.5 do Relatório Fiscal que, em relação à mão-de-obra, dispõe o
contrato, na cláusula sobre a sua vigência e término, que, para rescindi-lo, a contratante
deverá apresentar aviso prévio, e, se este terminar em período que por força de lei,
dissídio ou acordo coletivo, incida indenização adicional ao pessoal cedido pela
contratada, ficará a contratante obrigada a reembolsar integralmente o valor dessa
indenização adicional à contratada (Cláusula VII, item 3). Tem-se aí, não uma
remuneração pelo fornecimento de alimentação, mas uma indenização pelo custo da
mão da obra disponível para o preparo de refeições.
Trouxe a recorrente, diversas citações da legislação que rege a retenção, os conceitos de
empreitada e cessão de mão de obra. Primeiro a defender que não se trata de obrigação
de fazer. Depois para defender que, superado o primeiro argumento, se estaria diante de
empreitada de mão de obra.
Mas, é justamente, o Art. 155 da IN INSS/DC No 100/2003, citado pela recorrente, o
fundamento a caracterizar a cessão no presente caso, em decorrência dos elementos
trazidos na ação fiscal:
Art. 155 Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra,
os serviços de:
(...)
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003985/2007-13

VI - copa, que envolvam a preparação, o manuseio e a distribuição de todo ou de
qualquer produto alimentício;
Caracterizada, a presença de cessão de mão de obra, aplicou a autoridade fiscal os
critérios previstos na legislação para apurar os valores a serem retidos.
Tendo o serviço contratado pela Recorrente características de coperagem, é aplicável a
retenção de contribuição previdenciária pela contratação de serviço com cessão de mão
de obra. (Grifou-se)
O lançamento ocorreu em razão do que determina a Lei 8.212/91, art. 31, na
redação vigente à época dos fatos geradores:
Art.31.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5odo art. 33
Também o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, estabelece:
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5odo art.
216.
§1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
(...)
IX - copa e hotelaria;
(...)
A Instrução Normativa - IN SRP no 03/05, que repete o conteúdo da IN INSS/DC no
100/03, ambas compreendendo períodos de ocorrência dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 143. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003985/2007-13

atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
(...)
Art. 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra,
observado o disposto no art. 176, os serviços de:
(...)
VI - copa, que envolvam a preparação, o manuseio e a distribuição de todo ou de
qualquer produto alimentício;
O Cerne da questão no presente caso é verificar se a auditoria fiscal logrou êxito
em caracterizar a cessão de mão de obra no fornecimento de alimentação de tal sorte a afastar a
natureza mercantil da contratação.
Assevere-se que o Redator do voto vencedor do acórdão recorrido baseou sua
argumentação a respeito da ocorrência de cessão de mão de obra em três assertivas:
1-
Existência de cláusula contratual que obrigava a contratante ao pagamento
do custo fixo da mão-de-obra colocada à sua disposição, quando houvesse
férias coletivas, situação em que não haveria o fornecimento da
alimentação;
2-
Refeições/lanches solicitados pela contratante fora do horário acordado
(Anexo II do Contrato) e que foram servidos pelos empregados da
contratada, circunstância que caracterizaria serviço de coperagem; e
3-
Existência de determinação, na cláusula sobre vigência e término do
contrato, de que, para rescindi-lo, a contratante deveria apresentar aviso
prévio, e, se este terminasse em período que por força de lei, dissídio ou
acordo coletivo, incidisse indenização adicional ao pessoal cedido pela
contratada, ficaria a contratante obrigada a reembolsar integralmente o
valor dessa indenização adicional à contratada.
A meu ver, tais constatações não são suficientes para se afirmar que a prestação
do serviços se deu por cessão de mão de obra, pelas razões que se seguem.
Quanto ao primeiro item, verifica-se que de fato, o contrato obriga o contratante a
arcar com o custo fixo da mão de obra em caso de férias coletivas. É certo que não haveria o
fornecimento de alimentação durante período de férias coletivas que, diga-se, é uma situação
causada por iniciativa do contratante. Ora, se por ocasião de férias coletivas, a contratada estaria
impedida de fornecer a alimentação aos empregados da contratante, conforme ajustado entre as
partes, também é certo que o custo fixo assumido por ela (contratada), sobretudo para o
pagamento de empregados, não sofreria alterações.
Desse modo, a cláusula em questão não demonstra ocorrência de cessão de mão
de obra, mas que a contratada busca resguardar-se de eventual prejuízo que teria que arcar com o
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.344 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003985/2007-13

pagamento dos empregados, sem o correspondente faturamento, por situação causada pela
contratante.
De igual forma, o fornecimento de lanches e refeições fora do horário
convencional também não se presta a demonstrar que a totalidade dos serviços seriam prestados
mediante cessão de mão de obra, principalmente se considerarmos o volume de refeições
fornecidas, eis que podemos verificar nas notas fiscais juntadas às folhas 43/46 dos autos, que a
empresa contratada fornece, mensalmente, perto de 10.000 refeições.
Quanto à cláusula que determina a necessidade de aviso prévio ao término do
contrato, bem como, que ocorrendo rescisão em período que, por força de lei, dissídio ou acordo
coletivo, houvesse incidência de indenização adicional aos empregados da contratada, caberia à
contratante reembolsar integralmente tal adicional, entendo que se aplica o mesmo raciocínio
desenvolvido na primeira questão enfrentada, de que se trata de compensação à contratada de
despesa eventualmente ocorrida em razão da iniciativa da contratante em rescindir o contrato.
Assim, embora o fornecimento de alimentação preparada decorra de serviços
contínuos, prestados no estabelecimento da contratante, no meu entender, não logrou a
Autoridade Autuante descaracterizar sua natureza mercantil.
Os argumentos utilizados pela Fiscalização, como fornecimento de lanches em
horários distintos do acordado ou o ressarcimento por custos fixos no caso de férias coletivas não
evidenciam a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, apta a ensejar a
obrigatoriedade de retenção dos 11% sobre o valores constantes das notas fiscais carreadas aos
autos.
Em virtude disso, e na mesma linha do que restou consignado no acórdão
paradigma, considero que a decisão recorrida deve ser reformada.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 436
DF CARF MF
Original